Tribunal: STF
Processo: HC 197955
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra a decisão que indeferiu a medida cautelar requerida nos autos do HC 643.491, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 24.08.2018, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, e no art. 121, §2º, II e IV, c/c §2º - A, I, e § 7º, III, c/c o art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal. O Juízo da Vara Única da Comarca de Potirendaba/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 643.491, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a irregularidade na instrução criminal. Para tanto, afirma que, “quando se trata de procedimento relativo aos processos do Tribunal do Júri, a denúncia deveria ter sido recebida e, determinada a citação nos termos do artigo 406, do CPP”. Ocorre que “a denuncia foi apresentada pelo procedimento do artigo 394 do CPP, a mesma denúncia foi recebida com fundamento nos termos do artigo 396 do CPP (doc. 4) e a Carta Precatória (doc. 5) de citação determinou a apresentação de resposta à acusação, nos termos do artigo 396- A e 397 do CPP, e assim foi feito. Trata-se de um erro grave, cometido pelo Poder Judiciário, que já causou e está causando grande prejuízo ao Paciente e à defesa”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Por fim, aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    6. A defesa requer a concessão da ordem para “declarar a nulidade do processo, a partir da apresentação ou do recebimento da denúncia e, a revogação e/ou, no mínimo a suspensão da decisão recorrida e que seja determinado a correção do feito”. Cumulativamente, pleiteia a revogação da prisão processual do acionante.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. As alegações de irregularidade na instrução criminal e de excesso de prazo para a conclusão da fase instrutória não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Não bastasse isso, o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    12. Quanto ao mais – para além de observar que a hipótese é de paciente denunciado pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado –, o fato é que as decisões das instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “[...] da gravidade da conduta, a qual denota a periculosidade do agente que teria se apoderado de uma arma branca com a qual foi até o local dos fatos e teria desferido golpes com o instrumento perfuro cortante em face da vítima, a denotar que, ao menos nesse momento processual, a segregação cautelar do autuado mostra-se necessária à garantia da ordem pública, não sendo suficientes e adequadas as demais medidas cautelares distintas da prisão. Outrossim, é certo que condições pessoais do agente não representam direito subjetivo à concessão de liberdade provisória quando preenchidos os requisitos da prisão cautelar, como no caso em comento, observando-se ainda a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da ex-companheira do autuado, como salientado pelo MP, a qual é testemunha também dos fatos, tendo também sido lesionada. Ainda que tenha o agente alegado ter agido em legítima defesa, por ter levado uma cadeirada da vítima, uma vez que tal alegação não autoriza seu acolhimento de plano, estando em contradição com os demais elementos de prova amealhados nos autos, notando-se a ausência de lesões a denotar ter havido o golpe de cadeirada contra o agente, notadamente apresentando ele apenas lesão contusa no segundo dedo da mão direita, observando-se ainda a quantidade de golpes desferidos contra o ofendido, o qual se encontra internado em estado grave no hospital, com possível perfuração no pulmão, assim, não há prova cabal e idônea, nesse momento processual de cognição sumária para reconhecimento de plano da existência das excludentes previstas no art. 23 […].”
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator